Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-79.2024.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005312-79.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MONTEIRO - CPF: 038.092.121-99 (RECORRENTE), LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - CPF: 051.795.601-28 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1005312-79.2024.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
ICATU SEGUROS S/A
.

Recorrido:
PAULO ROBERTO MONTEIRO.

Data do Julgamento virtual:
02 A 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – SALDO QUE DEVE SER PAGO EM FAVOR DA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE SALDO A SER PAGO AO BENEFICIÁRIO – ÔNUS QUE CABIA AO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC – RESTITUIÇÃO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, restou comprovada que a senhora Teodozia Koss, mãe do recorrido, firmou 02 (dois) contratos de empréstimos consignados, sendo um no valor de R$ 17.217,21 (dezessete mil, duzentos e dezessete reais e vinte e um centavo) e outro no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como contratou seguros prestamistas com capital de seguro nos valores de R$ 30.445,44 (trinta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e 23.871,36 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), com a finalidade de garantir o pagamento integral dos contratos de empréstimos.

3.

Ocorrendo o falecimento da senhora Teodozia Koss, os valores previstos nos contratos de seguro prestamista devem ser repassados a estipulante, ora instituição financeira, para fins de saldar todo o saldo devedor, nos termos da seguinte cláusula:
“Outrossim determino que, ocorrendo minha morte, a indenização deverá ser paga ao Estipulante, até o valor necessário para a amortização do saldo devedor em conta corrente junto ao Estipulante, limitada ao Capital Segurado Individual faturado no mês da ocorrência do evento. O saldo excedente, se houver, será pago ao9s) beneficiário(s) abaixo indicado(s).”

4.

Apesar de o recorrido alegar que há saldo a ser restituído, deixou de comprovar que a dívida feita pela sua genitora foi integralmente quitada e por qual valor e, por consequência, deixou de demonstrar que há algum valor a ser ressarcido, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão
.

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025